Tribunal: TJMT
Processo: 1039182-22.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039182-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Curatela]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA BUCK - CPF: 023.096.641-11 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO PINA - CPF: 613.532.050-53 (AGRAVADO), CHRISTIANNE BASSE SILVA - CPF: 643.477.881-34 (AGRAVADO), VITORIA BASSE PINA - CPF: 050.553.621-89 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO A ATOS PATRIMONIAIS. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de pedido de nomeação de curador parcial com tutela de urgência, que deferiu a nomeação dos genitores CHRISTIANNE BASSE SILVA e EDSON ANTÔNIO PINA como curadores provisórios de VITÓRIA BASSE PINA, exclusivamente para a prática de atos patrimoniais superiores a R$ 10.000,00, em razão de diagnósticos psiquiátricos e histórico de dificuldades comportamentais, com fundamento no art. 300 do CPC e na Lei nº 13.146/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de curatela parcial, limitada a atos patrimoniais de maior valor, antes da realização de perícia judicial, à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência e do princípio da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A curatela constitui medida excepcional que restringe direitos fundamentais, devendo ser aplicada de forma proporcional, temporária e limitada às necessidades do caso concreto, nos termos do art. 84, § 3º, da Lei nº 13.146/2015.

4. Os laudos médicos juntados aos autos demonstram a existência de múltiplos transtornos psiquiátricos, com histórico documentado de impulsividade, baixo autocontrole, inadaptação escolar e dificuldades comportamentais graves.

5. A impressão direta colhida pela magistrada em audiência de entrevista pessoal com a agravante constitui elemento probatório relevante no procedimento de interdição e corrobora os documentos médicos apresentados.

6. A exigência de perícia médica prevista no art. 753 do CPC refere-se ao julgamento de mérito da interdição, não impedindo o deferimento de tutela provisória com base em cognição sumária, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

7. A modificação do entendimento inicial da magistrada após a realização da audiência e manifestação favorável do Ministério Público observa o princípio da identidade física do juiz e reforça a legitimidade da decisão.

8. A limitação da curatela apenas aos atos patrimoniais superiores a R$ 10.000,00 revela aplicação adequada do princípio da proporcionalidade, preservando a autonomia da agravante para atos existenciais e patrimoniais cotidianos.

9. O histórico clínico, aliado à existência de patrimônio relevante e à fase de transição para a vida adulta, evidencia risco concreto de dano patrimonial, justificando a medida acautelatória.

10. O perigo de dano inverso não se mostra relevante, pois a restrição imposta é parcial, temporária e não afeta as escolhas pessoais nem os atos da vida civil de menor complexidade.

11. A decisão impugnada é reversível após a instrução processual e a realização de perícia judicial, atendendo à finalidade protetiva da tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. A curatela provisória pode ser deferida com base em cognição sumária, antes da realização de perícia judicial, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

2. A limitação da curatela a atos patrimoniais de maior valor concretiza o princípio da proporcionalidade previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência.

3. A entrevista pessoal realizada pelo magistrado constitui elemento probatório relevante para a concessão de tutela provisória em ações de interdição.

4. A tutela provisória de curatela é admissível quando demonstrado risco concreto ao patrimônio da pessoa com deficiência e possibilidade de reversão da medida.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 13.146/2015, arts. 84, § 3º, e 85; CPC, arts. 300 e 753.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1002961-11.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2023, DJe 31.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VITÓRIA BASSE PINA
, assistida pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dra. Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, nos autos da
Ação de Pedido de Nomeação de Curador Parcial com Pedido de Liminar de Antecipação de Tutela n. 1011066-80.2025.8.11.0040
ajuizada por
CHRISTIANNE BASSE SILVA
e
EDSON ANTÔNIO PINA
, que
deferiu tutela antecipada
para nomear os genitores como curadores provisórios da Agravante, apenas para fins patrimoniais, a partir de R$ 10.000,00 (ID. 326963868).

Por suas razões recursais de ID. 326963867, a Agravante sustenta que a decisão recorrida não observou adequadamente os requisitos legais para concessão de curatela provisória, argumentando que a real motivação da demanda não se relaciona à suposta incapacidade para prática dos atos da vida civil, mas ao receio dos genitores de que venha a administrar os bens familiares quando da eventual ausência dos pais.

Alega que o único laudo técnico oficial produzido nos autos atestou sua plena capacidade para compreender e manifestar vontade, inexistindo qualquer nova prova pericial que justificasse a mudança de entendimento do juízo, que inicialmente havia indeferido o pedido de tutela antecipada.

Aduz que a audiência de entrevista pessoal demonstrou sua lucidez, discernimento e consciência de sua realidade financeira, sendo pessoa oriunda de família de elevado padrão socioeconômico, o que explica seu padrão de consumo sem caracterizar incapacidade civil.

Argumenta que comportamentos próprios da juventude, ainda que acompanhados de eventuais episódios de impulsividade ou distúrbios leves de conduta, não configuram incapacidade civil, não havendo nos autos elementos que comprove prejuízo cognitivo ou volitivo capaz de justificar medida extrema como a curatela.

Assim, requereu o
deferimento do efeito suspensivo ao recurso
para suspender os efeitos da decisão agravada até que seja realizada perícia médica oficial. No mérito, pugna pelo
provimento do recurso
para
reformar integralmente a decisão impugnada
.

O
efeito suspensivo recursal foi deferido
(ID. 327441399).

O Juízo de origem prestou informações ao ID. 327660905, confirmando que foi realizada audiência em 30 de setembro de 2025, momento em que houve entrevista com a requerida, sendo que os autores reiteraram os pedidos iniciais, com manifestação contrária da curadoria especial nomeada para a requerida e parecer favorável da representante do Ministério Público. Registrou que, após entrevista com a requerida, foi deferida a tutela antecipada, nomeando os genitores como curadores provisórios exclusivamente para fins patrimoniais superiores a R$ 10.000,00 reais, e que os autos aguardam parecer ministerial após a contestação apresentada.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 335360884, pugnando pela
manutenção integral da decisão de origem
. Os Agravados sustentam que a audiência foi realizada de forma híbrida com presença física da Agravante acompanhada de sua genitora, o que permitiu à magistrada ter exata compreensão da situação fática. Alegam que a própria Agravante teria reconhecido em audiência sua necessidade de auxílio dos pais para questões financeiras, invocando o princípio da identidade física do juiz. Destacam que a Agravante é pessoa neurodivergente portadora de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, Transtorno Opositor Desafiador e Transtorno Afetivo Bipolar, com histórico de inadaptação escolar e social, inclusive tendo sido excluída do Projeto Luz do Amanhã mantido pela Polícia Militar. Mencionam que a Agravante é filha única e que os Agravados são proprietários de empresa do agronegócio e bens imóveis rurais em Mato Grosso e Minas Gerais que no futuro passarão à filha, a qual não conseguirá sozinha conduzir o patrimônio.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer de ID. 339915394, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, reconhecendo a impossibilidade de acesso às mídias da audiência, mas entendendo que a magistrada agiu com acerto ao deferir a tutela com base no conjunto probatório dos laudos médicos apresentados. Destacou que a curatela, na forma deferida após oitiva da Agravante, mostra-se proporcional e adequada por estar limitada exclusivamente aos atos de natureza patrimonial. Argumentou que a demanda se encontra em fase inicial e a decisão pode ser reversível após devida instrução processual com realização de perícia judicial, motivo pelo qual entende prudente manter a decisão que visa,
a priori
, preservar o patrimônio da própria recorrente.

Recurso tempestivo e dispensado do preparo, eis que deferido o pedido de justiça gratuita em favor da Parte Agravante
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dito isso, na origem, constou da decisão agravada, no que pertine:

“Aberta a audiência, a MM. Juíza passou ao exame pessoal da requerida: gravado em mídia digital.

Pela advogada dos autores foi reiterado o pedido da inicial de nomeação dos pais como curadores provisórios para fins patrimoniais, manifestando-se favoravelmente o MP: gravado em mídia digital.

Pela Defensoria Pública foi requerido prazo para contestação, manifestando contrariamente ao pedido de tutela provisória considerando que ela não tem qualquer poder de gestão administrativa dos bens o patrimônio dos pais: gravado em mídia digital.

DELIBERAÇÕES

(...)

b)
considerando a manifestação favorável do MP, a oitiva da requerida, bem como a legítima preocupação da mãe com a situação financeira da filha, defiro a tutela antecipada para fins de nomear os pais/autores como curadores provisórios da requerida,
apenas para fins patrimoniais, a partir de R$10.000,00 (dez mil reais)
. Lavre-se o termo; c) vistas à DPE, no prazo legal, para contestação, em seguida ao MP. Após, conclusos. Da presente já saem todos intimados.”

Pois bem.

In casu
, observa-se que a controvérsia se cinge à adequação da concessão de curatela provisória limitada a atos patrimoniais superiores a R$ 10.000,00, considerando os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para deferimento de tutela antecipada e os parâmetros estabelecidos pela Lei n. 13.146 de 2015 quanto à excepcionalidade da medida.

Inicialmente, impende destacar que a curatela constitui medida excepcionalíssima que restringe direitos fundamentais da pessoa, notadamente sua autonomia e capacidade de autodeterminação.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece em seu artigo 84, § 3º, que a definição de curatela constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível,
in verbis
:

“Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.

(...)

§ 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.”

A jurisprudência desta Corte reconhece que a interdição representa medida extrema que exige elementos de convicção seguros, devendo-se aguardar o curso da instrução processual quando ausentes tais elementos. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA –
CURATELA PROVISÓRIA – MEDIDA EXTREMA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
QUESTÃO QUE NECESSITA DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO.
Diante da ausência de elementos de convicção seguros, que evidenciem a incapacidade civil da interditanda, não há razão legal para deferir a nomeação de curador provisório, devendo-se aguardar o curso da instrução processual
.”
(TJMT. RAI 1002961-11.2023.8.11.0000, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/05/2023, DJe 31/05/2023; g. n.).

No entanto, impõe-se distinguir o caso dos autos das hipóteses em que há completa ausência de elementos probatórios.

No presente feito, a documentação médica acostada aos autos demonstra diagnósticos de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, Transtorno Opositor Desafiador e Transtorno Afetivo Bipolar, acompanhados de histórico documentado de dificuldades comportamentais graves e persistentes desde a infância.

Partindo dessas premissas, o ponto nodal da controvérsia reside na aferição se o conjunto probatório formado pelos laudos médicos particulares, conjugado com a impressão direta da magistrada colhida em audiência de entrevista pessoal e a manifestação favorável do Ministério Público, constitui fundamento suficiente para tutela provisória proporcional, ressalvada a necessidade de perícia judicial para julgamento definitivo.

A documentação apresentada pelos Agravados demonstra que a Agravante possui transtornos psiquiátricos múltiplos com histórico documentado de inadaptação escolar severa, tendo sido excluída de todas as instituições educacionais públicas e privadas de sua cidade, bem como do Projeto Luz do Amanhã mantido pela Polícia Militar.

Os laudos particulares acostados ao ID. 326963871 revelam quadro clínico caracterizado por impulsividade, baixo autocontrole, dificuldade severa de aceitação de limites, comportamentos agressivos e autolesivos, motivando inclusive procura do Conselho Tutelar pelos genitores quando a Agravante ainda era adolescente.

Conquanto os laudos médicos sejam documentos particulares produzidos unilateralmente pelos Agravados,
tais elementos foram ratificados pela impressão direta da magistrada que entrevistou pessoalmente a Agravante em audiência
(
vide
ID. 326963870). Tenho que essa circunstância não possa ser desconsiderada, pois o contato direto do magistrado com a Parte em audiência, especialmente em processos de interdição, constitui elemento probatório relevante previsto no próprio procedimento legal.

A legislação processual, no artigo 753 do Código de Processo Civil, exige expressamente a realização de perícia médica para a procedência do pedido de interdição, mas não veda o deferimento de tutela provisória com base em outros elementos probatórios, desde que presentes os requisitos do artigo 300.

Melhor explicitando,
a perícia judicial é requisito para sentença de mérito, não para tutela antecipada
, que por sua própria natureza se contenta com cognição sumária.

No caso em tela, a magistrada de origem, inicialmente, indeferiu a tutela antecipada por entender insuficientes os elementos então apresentados. Posteriormente, após realizar pessoalmente a audiência de entrevista com a Agravante, exercendo o princípio da identidade física do juiz, e diante da manifestação favorável do Ministério Público colhida em audiência, modificou seu entendimento e deferiu medida proporcional limitada exclusivamente a atos patrimoniais superiores a R$ 10.000,00.

Esta delimitação demonstra adequada aplicação do princípio da proporcionalidade previsto no artigo 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, vindo a magistrada a reconhecer que a Agravante possui capacidade para atos patrimoniais cotidianos de menor monta, reservando a necessidade de assistência curatorial apenas para atos de maior complexidade e valor econômico mais elevado.

Compreendo que, nesse particular, não se trataria de fragmentação arbitrária da capacidade civil, mas de
medida proporcional que preserva ao máximo a autonomia da Agravante, reservando a intervenção curatorial ao estritamente necessário segundo a cognição sumária própria desta fase processual
.

Por outro lado, não se ignora que os Agravados mencionaram a existência de patrimônio significativo composto por empresa do agronegócio e imóveis rurais que futuramente passarão à filha única.

Nessa perspectiva, embora a preocupação patrimonial componha a motivação do pedido, dessume-se que os elementos constantes dos autos indicam que não se trata de mera proteção sucessória preventiva, mas de legítima preocupação fundamentada em quadro clínico documentado que compromete a capacidade de gestão patrimonial complexa da Agravante, sendo que
o histórico de impulsividade, baixo autocontrole e dificuldade com frustrações descrito nos laudos técnicos justifica medida acautelatória proporcional
.

Quanto ao
perigo de dano
, verifica-se que a Agravante se encontra em fase de transição para a vida adulta, apresenta quadro clínico documentado de impulsividade e baixo autocontrole, e é herdeira de patrimônio significativo.

Nesse cenário, vislumbra-se que o risco de que, neste momento crítico, pratique atos patrimoniais complexos sem adequada reflexão sobre suas consequências constitui perigo concreto que justifica medida acautelatória proporcional até que a perícia judicial esclareça definitivamente a situação.

Por outro lado, o
perigo de dano inverso
alegado pela Agravante não se configura com a mesma intensidade, na medida em que a curatela provisória está limitada exclusivamente a atos patrimoniais superiores a R$ 10.000,00, preservando integralmente sua autonomia para atos existenciais, patrimoniais cotidianos e escolhas pessoais. Importa consignar, com a devida vênia, tal medida não implicará em estigmatização social, mormente quando adequadamente compreendida como proteção proporcional e temporária.

Logo, tenho que o conjunto probatório formado pelos laudos médicos particulares, conjugado com a impressão direta da magistrada colhida em audiência de entrevista pessoal, a manifestação favorável do Ministério Público e o histórico documentado de dificuldades graves, demonstra
probabilidade do direito
suficiente para fins de tutela provisória proporcional,
ressalvada a necessidade de confirmação mediante perícia judicial oficial para julgamento definitivo
.

Acompanho, neste ponto, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça que, opinando pelo desprovimento do recurso, ponderou adequadamente que a demanda se encontra em fase inicial, de sorte que a decisão se mostra plenamente reversível após instrução processual completa e que tal medida visa, provisoriamente, preservar o patrimônio da própria Agravante.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
VITÓRIA BASSE PINA
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026